Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DO TEMA 955. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
Recurso da autora
1. A parte autora traz considerações sobre os entendimentos firmados no acórdão quanto à preservação dos salário de participação e obrigação de recompor a reserva matemática, mas não aponta nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão quanto a tal violação, limitando-se a debater novamente a matéria, sendo impossível conhecer do recurso quanto a este argumento. Recurso da autora conhecido em parte.
2. O relatório do acórdão cita pedido não feito, sendo claro o erro material.
3. A parte autora apresentou pedido subsidiário no apelo que não foi analisado pelo acórdão, restando caracterizada a omissão.
3.1. Observa-se que petição inicial foram feitos vários pedidos, mas nenhum deles no sentido de, em caso de condenação da autora a recompor a reserva matemática, que tenha que pagar as contribuições sem os cálculos atuarias. Clara, portanto, a inovação recursal e impossível a análise do pedido. Omissão sanada.
Recurso Banco do Brasil
4. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
5. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
5.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar os vícios de omissão e contradição alegados quanto à legitimidade e obrigação do banco réu, ora embargado.
6. O tema 955 foi devidamente aplicado nos acórdão que condenou o banco réu à arcar com metade dos valores devidos a título de recomposição da reserva matemática, devendo, entretanto, serem abatidos os valores já depositados na ação trabalhista.
7. A ausência de análise da competência da Justiça Comum no repetitivo, não a afasta, principalmente porque a matéria discutida é de natureza civil e não trabalhista, já que refere-se ao vínculo jurídico civil existente entre a autora, a previdência e o banco empregador.
8. Recurso do banco réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.